Tribunal: TJDFT
Processo: 0724323-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO.
1. A determinação de intimação de terceiro para, querendo, apresentar defesa não é passível de recurso, pois não possui conteúdo decisório.
2. Agravo interno não provido.